Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-31.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800017-31.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAISSA SOUZA VELEZ DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELM, JUÍZO DA VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. QUADRO CLÍNICO RELEVANTE. DOENÇAS CRÔNICAS E TROMBOSE VENOSA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 318, II E III, E 318-A DO CPPB. ORIENTAÇÃO DO STF NO HC COLETIVO Nº 143.641/SP. DELITOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Raíssa Souza Vélez de Araújo, devidamente qualificada nos autos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 171, caput, e 288, ambos do Código Penal
, em fatos ocorridos na cidade de Belém/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, alegando grave quadro clínico da paciente, com histórico de trombose venosa, distúrbios gastrointestinais, infecção intestinal e outras enfermidades, bem como sua condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas com problemas pulmonares. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação e proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva em regime fechado diante das condições pessoais da paciente; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Habeas Corpus
constitui instrumento constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, cabível quando demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na restrição ao direito de ir e vir.

A controvérsia não se concentra na existência de indícios de autoria ou materialidade dos delitos imputados, tampouco na legalidade da decretação da prisão preventiva, mas na adequação da medida cautelar diante das condições pessoais da paciente.

A documentação médica apresentada revela histórico clínico relevante, incluindo diagnóstico de trombose venosa e outras enfermidades que demandam acompanhamento médico contínuo, circunstância que deve ser considerada no juízo de proporcionalidade da medida cautelar.

A paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, circunstância que atrai a incidência dos
arts. 318, incisos II e III, e 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

No caso concreto, os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foram praticados contra os próprios descendentes da paciente, inexistindo circunstância excepcional que justifique a manutenção da custódia em regime fechado.

A prisão domiciliar constitui modalidade de custódia cautelar prevista no ordenamento jurídico, mantendo restrições à liberdade de locomoção e permitindo fiscalização judicial, inclusive com imposição de monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para confirmar a liminar que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e demais condições impostas.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva de mulher mãe de criança menor de 12 anos deve ser substituída por prisão domiciliar, nos termos dos
arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal Brasileiro
e da orientação firmada pelo STF no
HC coletivo nº 143.641/SP
, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

A existência de quadro clínico relevante e a proteção integral da criança constituem elementos que reforçam a proporcionalidade da substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

A prisão domiciliar não se confunde com liberdade plena, constituindo modalidade de custódia cautelar sujeita a fiscalização judicial e passível de revogação em caso de descumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 227; CPP, arts. 317, 318, II e III, 318-A, 319 e 647 a 667; CP, arts. 171 e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20.02.2018. Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de11/6/2025; STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder, em definitivo a ordem ratificando a liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
RAÍSSA SOUZA VÉLEZ DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no âmbito do processo nº 0822578-44.2025.8.14.0401.

Narram os impetrantes que a paciente foi presa preventivamente em 19 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 171, caput (estelionato), e 288 (associação criminosa), ambos do Código Penal
, em fatos ocorridos entre os dias 30 de outubro e 13 de novembro de 2025, na cidade de Belém/PA.

Sustentam que a custódia cautelar configura constrangimento ilegal, diante de gravíssimo quadro de saúde, amplamente documentado, consistente, entre outros, em episódios de hemoptise, esteatose hepática acentuada, nefrolitíase, infecção intestinal por
Clostridium difficile
e, sobretudo, trombose venosa, condição que demanda acompanhamento médico contínuo e tratamento incompatível com o ambiente prisional.

Alegam, ainda, que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo um deles portador de problemas pulmonares que exigem cuidados permanentes, afirmando a incidência dos
arts. 318, incisos II e III, e 318-A, do Código de Processo Penal
, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC coletivo nº 143.641/SP
.

Requereram, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Distribuídos os autos em regime de plantão, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, Relator Plantonista, deferiu a liminar, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar, com imposição de condições, bem como determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (ID 32931445).

Prestadas as informações pelo Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, foram detalhados os elementos fático-probatórios que embasaram a decretação da

prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta dos fatos, a suposta atuação estruturada de associação criminosa voltada à prática reiterada de estelionatos, inclusive contra turistas, com destaque para o histórico criminal da paciente (ID 33078561).

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer, manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela confirmação da liminar, entendendo juridicamente adequada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da incidência dos
arts. 318, II, 318, III, e 318-A, do CPP
, bem como da orientação vinculante do STF no HC coletivo nº 143.641/SP (ID 33492524).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus
, porquanto adequado à via eleita, tempestivo e devidamente instruído.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025. (G.N.)

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte não gravita em torno da existência de indícios de autoria ou da materialidade dos delitos imputados à paciente, tampouco envolve a análise da legalidade abstrata da decretação da prisão preventiva sob a ótica dos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
. A discussão central restringe-se à adequação e proporcionalidade da manutenção da custódia cautelar em regime fechado, diante das condições pessoais específicas da paciente, notadamente no que concerne ao seu estado de saúde e à proteção integral de seus filhos menores.

Inicialmente, quanto ao quadro clínico, a prova documental pré-constituída revela que a paciente apresentou, ao longo do ano de 2025, histórico médico grave, contínuo e multifatorial, com registros de atendimentos emergenciais, internações hospitalares e diagnósticos sucessivos.

Constam dos autos episódios de hemoptise com alterações pulmonares, esteatose hepática acentuada, nefrolitíase, distúrbios gastrointestinais recorrentes, infecção intestinal por
Clostridium difficile
e, de forma particularmente sensível, diagnóstico de trombose venosa, patologia que demanda tratamento anticoagulante contínuo.

Os documentos médicos juntados aos autos indicam a existência de enfermidades crônicas que demandam acompanhamento clínico periódico, porém não evidenciam, de forma isolada, quadro de extrema debilidade, risco iminente à vida ou absoluta incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente prisional. Tampouco há comprovação técnica de que a assistência médica prestada pelo sistema penitenciário seja, em tese, inviável ou insuficiente. Assim, tais condições não constituem fundamento autônomo para a revogação da custódia, mas assumem relevo no juízo de proporcionalidade quando analisadas em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

Nesse ponto, ganha especial destaque o fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, com idades de 10 e 6 anos, circunstância devidamente comprovada nos autos pelas certidões de nascimento juntadas nos IDs

32931282 e 32931283, o que atrai a incidência direta do regime jurídico protetivo previsto nos
arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal Brasileiro.

A norma em referência, introduzida pela
Lei nº 13.769/2018
, encontra interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP
, no qual se firmou orientação no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar constitui medida de observância obrigatória, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Tal entendimento decorre da centralidade do princípio da proteção integral da criança, previsto no
art. 227 da Constituição Federal
, que impõe prioridade absoluta à salvaguarda dos direitos da infância, inclusive em face da persecução penal.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer circunstância excepcional apta a afastar a incidência do referido regime jurídico. Os delitos imputados à paciente não foram praticados com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes, preenchendo-se os requisitos legais para a substituição da custódia.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta capaz de demonstrar situação singular e extraordinária que justifique a manutenção da medida extrema, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito.

Não se identificam, igualmente, elementos individualizados que evidenciem risco concreto de reiteração delitiva, de interferência na instrução criminal ou de evasão, tampouco registro de antecedentes ou descumprimento de determinações judiciais.

Cumpre destacar, ainda, que um dos filhos da paciente apresenta problemas de saúde de natureza pulmonar, circunstância que atua como elemento adicional de reforço à necessidade de preservação do núcleo familiar, intensificando a incidência do princípio da proteção integral da criança.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a prisão domiciliar deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância
(art. 227 da CF)
e o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar
(arts. 282, §6º e 318 do CPPB)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,mantendo a prisão preventiva da paciente, acusada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a necessidade da segregação preventiva da agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e se a custódia pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que ela é mãe decriança menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos do decreto prisional.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

6.
A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas
.

(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de11/6/2025). (G.N.).

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. PREVALÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a

substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2.
O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º
).

3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4
. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias
.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinada com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

(STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). (G.N.).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.
A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento. A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema. A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025). (G.N.).

AGRAVO REGIMENTA NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016).
2.
Na hipótese, sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e estando presentes os seguintes requisitos: "(a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) que não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional que contraindique a medida" (AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/6/2020
),
mostra-se cabível a concessão de prisão domiciliar. 3. Agravo desprovido
.

(STJ - AgRg no HC: 797923 SC 2023/0015197-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (G.N.)

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar impõe-se como medida juridicamente adequada, necessária e proporcional, permitindo a harmonização entre a efetividade da persecução penal e a tutela dos direitos fundamentais envolvidos, notadamente a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a proteção integral da criança.

Importa salientar que a prisão domiciliar não se confunde com situação de liberdade plena, constituindo modalidade de custódia cautelar com restrições efetivas à liberdade de locomoção, sujeita à fiscalização judicial e passível de cumulação com medidas cautelares diversas, nos termos dos
arts. 317 e 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ressalte-se, por fim, que o eventual descumprimento das condições impostas poderá ensejar a imediata revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do
art. 282, §4º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito
, CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar, mantendo a prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico, preservadas as demais condições fixadas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026